Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736001-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL LUIS ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME contra a decisão proferida nos autos da ação monitória em que o juízo a quo determinou a retirada de RAPHAELA GOMES SOARES e DENIS DERKIAN ARAUJO MARQUES do polo passivo da ação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os litisconsortes excluídos são os genitores da discente beneficiária dos serviços educacionais prestados por força do contrato firmado entre as partes. Aponta a responsabilidade solidária dos genitores pela educação dos filhos a atrair a responsabilidade pelas dívidas educacionais, mesmo em contratos firmados por terceiros. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Aponta a presença dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para que sejam mantidos os litisconsortes excluídos, com a confirmação da tutela por ocasião do julgamento do mérito recursal. Preparo regular nos ID 63393748. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a tutela antecipada pretendida. Isso por que a argumentação genérica de que “o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária dos genitores” não é suficiente para demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a matéria jurídica sob análise é deveras controvertida na jurisprudência nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que não houve citação na 1a instância, desnecessária a intimação do agravado para resposta. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora